Tribunal: STF
Processo: HC 207809
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 133.694/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio, por cinco vezes (art. 121, caput, c/c art. 18, I, última parte, na forma do art. 71, todos do Código Penal). 



    Conforme relatado, 



    [...] o paciente foi denunciado pela prática de cinco crimes dolosos contra a vítima, acusado de ter dado causa à morte de Jurema Nunes da Silva, Ilse Maria Araújo, Sérgio Faria, Daniele Maria Kehl e Inês Gina Bonatto, seus pacientes, após submetê-los a cirurgias de gastroplastia no Hospital Centenário, mesmo previamente sabedor da impossibilidade administrativa e técnica de realizar os procedimentos cirúrgicos – na denúncia, consta que o paciente não é detentor do título de especialização específico exigido para o exercício desta operação, além do Hospital Centenário não estar cadastrado como centro de referência em cirurgia bariátrica junto Ministério da Saúde para a realização de cirurgia desta natureza e, por fim, pelo estabelecimento de saúde não estar dotado das equipes cirúrgica e multiprofissional exigidas para a efetivação dos procedimentos médico-cirúrgicos necessários ao atendimento seguro do paciente, ante e pós-operatórios. 



    O Juízo de primeira instância impronunciou o paciente (Doc. 12). 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe deu provimento, para pronunciar o paciente, nos termos da seguinte ementa: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. IMPRONUNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA UM Juízo DE PRONÚNCIA. 



    Preliminar arguida pelo recorrido, de não conhecimento do recurso, em face da extemporaneidade das razões. A apresentação de razões extemporaneamente configura mera irregularidade, não afetando o conhecimento do recurso interposto no prazo legal. Precedentes jurisprudenciais. Preliminar rejeitada. 



    Comprovada a existência dos fatos e havendo indícios da autoria, decorrentes da prova documental e oral produzidas no feito, a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular é medida que se impõe. Está perfeitamente indicado que as mortes aqui noticiadas são resultado das intervenções cirúrgicas do réu, que assumiu o risco de matar os pacientes. 



    Sentença reformada, para pronunciar o réu como incurso nas sanções digo 121, caput, combinado com o artigo 18, inciso I, última parte (assumiu o risco - dolo eventual) e artigo 71, todos do Código Penal. Inteligência do artigo 413 do Código de Processo Penal. 



    Após a decisão de pronúncia, o Ministério Público apontou que o paciente fora diplomado Deputado Federal. (Doc. 6). 



    Encaminhados os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República requereu diligências, dentre elas nova oitiva de cinco testemunhas de defesa, para que se evitasse, assim, futura alegação de nulidade, pois ‘houve inversão na ordem de oitiva das testemunhas de acusação e defesa’. Esse pedido foi acolhido pelo Ministro Relator (Doc. 13, fls. 51-52).



    Finalizado o mandato eletivo, os autos foram novamente remetidos ao Juízo de primeira instância, em fevereiro de 2015 (Doc. 14, fl. 179).



    Com o retorno dos autos à Justiça estadual, a defesa apresentou pedido de nulidade, ao argumento de que a sentença de pronúncia havia sido desconstituída com a determinação do Supremo Tribunal Federal de nova oitiva de testemunhas. O Juízo de origem indeferiu a pretensão. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 19):



    HABEAS CORPUS. JULGAMENTO REALIZADO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. CRIMES DE HOMICÍDIO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS POSTERIORMENTE À PRECLUSÃO DA PRONÚNCIA. SUBSISTENCIA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O JULGAMENTO DO PACIENTE PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. 



    Ocorrido o deslocamento de competência para o Supremo Tribunal Federal em razão da diplomação do paciente no cargo de Deputado Federal, o deferimento de realização de diligências requeridas pela Procuradoria Geral da República não enseja a invalidação da decisão de pronúncia, tanto que, antes de determiná-las, o relator, Ministro Marco Aurélio, não a declarou, merecendo registro o fato consistente em que, quando da inicial alteração da competência, já se encontrava preclusa. 



    Ademais, trata-se a diligência deferida de mera reinquirição de testemunhas relacionadas pela defesa. E simples leitura dos autos revela que nem sequer era de ser acolhida, porquanto a inversão na ordem de inquirição, no caso presente, deu-se, em parte, com a concordância da defesa; em outra, por se tratar de testemunhas inquiridas via carta precatória, o que constitui exceção à ordem legalmente estabelecida. 



    Oportuno salientar que as novéis declarações podem ser submetidas à apreciação dos jurados, sendo que novo interrogatório será realizado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, com o que, se de invalidade se tratasse, prejuízo algum teria resultado ao paciente, o que obstaria a declaração pretendida. 



    ORDEM DENEGADA. 



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 18): 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO. DESLOCAMENTO POSTERIOR DE COMPETÊNCIA. DEPUTADO FEDERAL. STF. MUDANÇA DE RITO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ART. 10, DA LEI 8.038/1990. PREVISÃO EQUIVALENTE NO SUMÁRIO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA AOS ARTS. 422, PARTE FINAL, E 423, I, DO CPP. 2ª ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. NULIDADE DA PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXAME APROFUNDADO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A diplomação do réu, acusado da prática de cinco homicídios com dolo eventual, com a subida dos autos ao Supremo Tribunal Federal, conduz a uma alteração do rito processual, que passa a prever uma fase de diligências anterior às alegações escritas, na forma do art. 10, da Lei n. 8.038/1990, sem que isso acarrete a nulidade dos atos anteriormente praticados pelo juízo então competente.



    2. A determinação pela Corte Suprema da reinquirição de testemunhas de defesa, na fase de diligências da ação penal originária, consoante o art. 10, da Lei n. 8.038/1990, não implica na implícita declaração de nulidade da pronúncia, proferida quando não havia prerrogativa de foro, apenas havendo uma diferença de rito, sem a previsão legal da mesma etapa no chamado sumário da culpa, primeira fase do rito dos crimes dolosos contra a vida.



    3. No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a fase de diligências está prevista na parte final do art. 422, do CPP, bem como no seu art. 423, I, para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse no julgamento da causa, o que acontece após a preclusão da decisão de pronúncia, antes apenas da inclusão dos autos em pauta de reunião do Tribunal do Júri.



    4. Não é admissível o exame aprofundado de provas em sede de habeas corpus ou do subsequente recurso ordinário, uma vez que esses meios de impugnação da decisão judicial partem do pressuposto da existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que só pode ser visto a partir dos fatos registrados nas instâncias ordinárias.



    5. As nulidades no processo penal observam o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, não devendo ser declarada sem a efetiva comprovação do prejuízo concreto, o qual não pode ser presumido pela parte, muito menos a partir da sua própria afirmação sobre os fatos provados nos autos, sem que eles tenham sido reconhecidos nas instâncias ordinárias.



    6. O artigo 571, I, do CPP, estabelece que as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1ª etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja, depois da solução definitiva sobre a pronúncia.



    7. Recurso ordinário desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a Procuradoria-Geral da República postulou a reinquirição das testemunhas sob o argumento de sanar nulidade processual decorrente da inversão na ordem de oitiva das testemunhas; (b) o saneamento do feito postulado pelo Ministério Público acarretou a realização de nova audiência de instrução processual; (c) O ato processual sanado (audiência de instrução com oitiva de testemunhas) é anterior à pronúncia. Assim, a determinação judicial de seu refazimento acarreta consequências no processo, ou seja, deve ser aplicado princípio da causalidade ou da contaminação; e (d) o paciente não foi novamente interrogado e, tampouco, houve apreciação judicial diante da alteração do cenário fático probatório, o que poderia alterar significativamente o curso da ação penal, inclusive com decisão de impronúncia ou desclassificação. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para declarar a desconstituição da pronúncia com base nos argumentos acima expostos, devendo ser designada data para novo interrogatório do acusado, com posterior abertura de prazo para memoriais escritos. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, após o retorno da ação penal objeto desta impetração à primeira instância, em decorrência do fim do mandato de Deputado Federal então exercido pelo paciente, a defesa apresentou pedido de nulidade da decisão de pronúncia perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS, que o indeferiu, nos termos seguintes: 



    Veja-se que a defesa sustenta que a reabertura da instrução processual determinada pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão competente para apreciar e julgar o presente feito, teria operado, implicitamente, a desconstituição da decisão de pronúncia existente no feito, o que inviabilizaria o julgamento em plenário designado nos autos.



    O que se sucede é que a competência do STF para processar o presente feito foi invocada após o início da instrução e da prolação da decisão de pronúncia, apenas em razão da diplomação do acusado para o exercício do cargo de Deputado Federal, com o que passou a gozar de foro por prerrogativa de função. Assim, o feito que já estava em andamento (e já contava com sentença de pronúncia transitada em julgado) foi remetido ao STF, em observância aos mandamentos constitucionais que protegem o exercício do cargo assumido pelo acusado. 



    Diante deste cenário, em substituição ao procedimento previsto para julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri, o presente feito passou a se submeter ao regramento previsto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (Lei 8.039/90). Este diploma normativo, conforme bem apontado pelo Ministério Público em sua promoção, prevê de forma expressa que os inquéritos e processos recebidos pelo STF para fins de julgamento serão recebidos no estado em que se encontram, senão vejamos: [...] 



    Desta forma, ao ser recebido o presente feito pelo STF no estado em que se encontrava, ou seja, com a decisão de pronúncia preclusa, foi dado seguimento ao procedimento, iniciando-se o que seria a instrução plenária que, na falta de Tribunal do Júri, cabia ao Plenário do STF. Isso porque, conforme sólida jurisprudência do STF, a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da CF/88 cede diante da competência igualmente constitucional esposada no artigo 102, inciso I, alínea ‘b’, da CF/88, já que os crimes dolosos contra a vida também se incluem dentre aqueles considerados ‘comuns’. Neste sentido, destaco: [...] 



    Por este motivo, e em prosseguimento do julgamento que competia àquela Suprema Corte, foram reinquiridas pelo STF as testemunhas referidas, não havendo nenhuma razão para se acreditar que o acórdão que pronunciou o acusado tenha sido desconstituído. Ao contrário, o regramento previsto para situações como esta e a própria jurisprudência já consolidada no âmbito do STF indicam que o acórdão de pronúncia do acusado e todos os demais atos praticados enquanto o feito seguia competência dos órgãos inferiores permanecem íntegros. Este entendimento, inclusive, foi aventado na Promoção do Ministério Público Federal das fls. 1903/1911, que ora destaco (e que foi acolhida pelo STF):



    “(...) Por outro lado, tramita no Superior Tribunal de Justiça o agravo de instrumento interposto contra a decisão que não admitiu o Recurso Especial de fls. 1762/1796 (vide anexo). Porém, encontrando-se a Ação Penal no Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de foro do acusado, o recurso perdeu seu objeto, visto que esta Corte passa a ser a única competente para decidir as questões afeitas ao presente feito. 



    Assim, permanece íntegro o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que pronunciou o acusado (fls. 1730/1747). No Supremo Tribunal Federal, o feito seguirá o rito da Lei 8.038/90, como já decidiu essa Corte no julgamento da Ação Penal n° 333 (...)”. 



    Como se vê, não assiste razão à defesa técnica do acusado quando indica que a reinquirição das testemunhas e realização da perícia técnica levadas a efeito pelo Supremo Tribunal Federal tenham operado a desconstituição do acórdão que pronunciou o acusado; em sentido oposto, tais medidas instrutórias apenas deram seguimento ao que definido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido da necessidade de instrução do feito para o julgamento a ser realizado pelo Plenário do STF que, até aquele momento, seria realizado perante o Tribunal do Júri. 



    Assim, retornado o feito a este Juízo e restabelecida a competência constitucional atribuída ao Tribunal do Júri, as medidas instrutórias realizadas pela Suprema Corte permanecem como elementos a serem veiculados em Plenário, devendo ser retomada a marcha processual prevista no Código de Processo Penal, a saber, a intimação das partes acerca do disposto no artigo 422 e consequente designação de julgamento em plenário. Ausente, portanto, a nulidade insanável ventilada pela defesa e possível a designação de data para sessão plenária, na esteira do que sustentado pelo Ministério Público Estadual (fls. 2460/2461) e, também, pelo Ministério Público Federal, conforme promoção já destaca. 



    Neste ponto, cabe acolher a manifestação da defesa quando indica que não foi intimada, até então, intimada para manifestação nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, ausência esta facilmente sanável com a abertura de prazo para tanto, oferente à defesa tempo hábil suficiente para requerer as diligências que entender pertinentes ao julgamento em plenário a ser designado oportunamente. 



    Desta forma, cadastre-se o defensor constituído pelo acusado na procuração das fls. 2459, devendo este ser intimado acerca da presente decisão, bem como para se manifestar a respeito do que dispõe o artigo 422 do Código de Processo Penal. Intimem-se. 



    Decorrido o prazo para a manifestação, voltem para designação de julgamento em plenário. Diligências Legais. 



    Realmente, não há razão suficiente para desconstituir a decisão de pronúncia. 



    Primeiro, porque a Procuradoria-Geral da República, na manifestação que postulou a reinquirição das testemunhas nos autos da ação penal originária, não apresentou qualquer pedido para nulificar a pronúncia. Pelo contrário, consignou claramente: permanece íntegro o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que pronunciou o acusado. 



    Segundo, e não menos importante, o Ministro Relator nesta CORTE em nenhum momento declarou a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que resultou na pronúncia do paciente. Sua Excelência limitou-se a afirmar: 



    4. No mais, cabe acolher as diligencias pretendidas, realizando-se a perícia e ouvindo-se as testemunhas arroladas. Defira-as . 



    Portanto, acolheu a manifestação do Ministério Público Federal, que expressamente ressaltou a higidez do acórdão que pronunciou o paciente e, ao mesmo tempo, postulou diligências, ao seu julgar pertinentes, para se adequar ao novo procedimento a ser seguido. Ou seja: não há decisão deste SUPREMO TRIBUNAL apta a chancelar a nulidade pleiteada, até porque – repita-se – nem sequer houve pedido dessa natureza. 



    Como bem destacado pelo Tribunal estadual: 



    [...] se a necessidade de realização das diligências requeridas pela Procuradoria Geral da República ensejasse a invalidação da decisão de pronúncia, antes de determiná-las, o relator, Ministro Marco Aurélio, a teria declarado, o que não fez, merecendo registro o fato consistente em que, quando da inicial alteração da competência, já se encontrava preclusa. 



    Ademais, trata-se a diligência deferida de mera reinquirição de testemunhas relacionadas pela defesa. E simples leitura dos autos revela que nem sequer era de ser acolhida a diligência requerida, porquanto a inversão na ordem de inquirição das testemunhas, no caso presente, deu-se, em parte, com a concordância da defesa, que inclusive não se opôs à ordem de oitiva das testemunhas de defesa e de acusação perquiridas em uma mesma solenidade, realizada no dia 02 de dezembro de 2012, e, no restante, resultou da necessidade oitiva das testemunhas de acusação Ivan e Teresinha através de carta precatória, que constitui exceção à ordem legal de oitiva de testemunhas. 



    Mais, tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, avulta a conclusão de que o acusado não se viu prejudicado com a juntada dos novos depoimentos prestados pelas testemunhas defensivas após a sua prolação, pois o acréscimo destes não invalida os dados considerados para a pronúncia do paciente, sendo que, quando da pronúncia, já existia nos autos, inclusive nos depoimentos prestados pelas testemunhas reinquiridas, versão outra diversa daquela considerada pela Segunda Câmara Criminal para determinar o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri. 



     



    Além disso, não se pode ignorar que, enquanto o processo tramitou no STF em razão do foro por prerrogativa de função ostentado pelo paciente, não mais se observou, por óbvio, o procedimento bifásico do Tribunal do Júri, mas, sim, a Lei 8.038/1990, que disciplina o procedimento relativo à ação penal originária em trâmite em Tribunais Superiores. A propósito, destacou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] não havia nenhum motivo para o STF se preocupar com a pronúncia, porque ela simplesmente não tinha efeito perante aquele Tribunal. Isto porque o rito dos crimes dolosos contra a vida não seria mais aplicado, sendo alterado por aquele previsto na Lei n. 8.038/1990, relativo à ação penal originária. Não havia mais que se falar em procedimento dividido em duas fases, tampouco em Plenário de julgamento perante o Tribunal do Júri. Em consequência, embora não prevista a fase de diligência em momento anterior à pronúncia, a mudança de rito a possibilitava (art. 10, da Lei n. 8.038/1990), sendo natural, portanto, uma postura diferente daquela anteriormente tomada. 



    Importante observar, outrossim, que a fase de diligências tinha que ser realmente antecipada pelo STF naquela ocasião, porque no anterior procedimento ela aconteceria posteriormente, na fase dos arts. 422, parte final, e 423, I, do CPP, justamente “para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa”. Dito de outra forma, enquanto o procedimento adotado pelo STF estava previsto para o momento anterior aos memoriais, o rito dos crimes dolosos contra a vida apenas o previa para o judicium causae, ou seja, para a sua segunda etapa. Logo, nada mais apropriado do que realmente considerar a medida adotada na Suprema Corte como equivalente às diligências daquele segundo momento do procedimento do Tribunal do Júri, antes apenas do relatório e da inclusão da ação penal em pauta de julgamento (art. 423, II, do CPP). 



    Ademais, o § 2º do mesmo art. 573 do CPP estabelece que o julgador que declarar a nulidade, declarará os atos a que ela se estende, o que não foi feito pelo STF em relação à pronúncia ora questionada. Assim, não há que se falar em sua contaminação nem em incidência do § 1º do referido dispositivo. 



    A clara diferenciação dos procedimentos bem revela a inexistência de qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa. Isso porque o fim da primeira etapa do procedimento do Júri, com a decisão de pronúncia (mero juízo de admissibilidade da acusação), não significa que a instrução probatória esteja encerrada. Pelo contrário. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual, caso pronunciado o paciente, o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Essa providência, destaque-se, foi ordenada pelo Juízo de origem (Doc. 20). Assim, ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.



    Em rigor, a instrução perante o órgão constitucionalmente previsto para julgar crimes contra a vida – Tribunal do Júri – ainda ocorrerá. Conforme destacado, as novéis declarações podem ser submetidas à apreciação dos jurados, sendo que novo interrogatório será realizado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, com o que, se de invalidade se tratasse, prejuízo algum teria resultado ao paciente, o que obstaria a declaração pretendida. Veja-se, a propósito, o regramento da matéria: 



                      Da Instrução em Plenário



    Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação.



    § 1º Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. 



    § 2º Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por intermédio do juiz presidente.



    § 3º As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis.



    Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código, com as alterações introduzidas nesta Seção.



    § 1º O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular, diretamente, perguntas ao acusado.



    § 2º Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente.



    § 3º Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.



    Portanto, a defesa terá a instrução em Plenário, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade pelo juízo natural da causa: Conselho de Sentença. 



    Presentes todas essas circunstâncias, há de incidir, também, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade sem a existência de prejuízo (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). 



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017, este último assim ementado: 



    [...]



    A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes. 



    [...]



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal local, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016; RHC 133121, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente